Tribunal: TJDFT
Processo: 0737515-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE CRIME COMUM. PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Antes da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, também conhecida como “Pacote Anticrime”, a progressão de regime na hipótese de condenados por crimes hediondos era regulada pelo § 2o, do artigo 2o, da Lei 8.072/90, que previa a fração de 2/5 (dois quintos) para o apenado primário e de 3/5 (três quintos) para o reincidente (tanto na redação dada pela Lei 11.464/07, como na conferida pela Lei 13.769/18).
2. A Lei no 13.964/2019 trouxe nova disciplina para a progressão de regime, tendo revogado o § 2o, do artigo 2o, da Lei 8.072/90 e alterado o artigo 112, da LEP, criando diversas categorias com diferentes percentuais de progressão de regime.
3. Em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, revejo o meu entendimento para reconhecer que, à mingua de regramento legal específico e por força da analogia in bonan partem, os condenados por crime hediondo ou equiparado reincidentes pelo cometimento de crime comum devem ter como requisito objetivo para a progressão de regime o mesmo percentual previsto para os condenados por crime hediondo ou equiparado primários, qual seja, 40% (quarenta por cento), conforme previsto no inciso V do artigo 112 da LEP. 4. Recurso conhecido e desprovido.